Tribunal: STF
Processo: ARE 705194
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Plano Verão. Diferença de rendimentos. Ação rescisória. violação literal a dispositivo de lei. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido. 8. Embargos de declaração rejeitados.